Tribunal: TJSP
Processo: 2259056-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual c.c. Pedido de restituição de valores pagos.

Pretensão de concessão de tutela de urgência. Apreciação da questão que foi diferida para análise em momento oportuno. Matéria não conhecida.
No caso, o douto juízo "a quo" ainda não se pronunciou sobre o pedido de concessão liminar da tutela de urgência postulada pelos

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual c.c. Pedido de restituição de valores pagos.

Pretensão de concessão de tutela de urgência. Apreciação da questão que foi diferida para análise em momento oportuno. Matéria não conhecida.
No caso, o douto juízo "a quo" ainda não se pronunciou sobre o pedido de concessão liminar da tutela de urgência postulada pelos autores, postergando sua apreciação para momento ulterior à análise da gratuidade de justiça. Com efeito, a lesividade é requisito necessário para a interposição do recurso e, no caso, como foi apenas postergada a apreciação do pedido liminar, resta evidenciado que, quanto a essa questão, a decisão atacada não é passível de criar gravame aos recorrentes, sendo, portanto, incabível o manejo do presente instrumento em relação à ela (artigo 1.001 do CPC/2015).

Assistência judiciária gratuita. Decisão agravada que deferiu em parte a benesse, para impor aos autores apenas o recolhimento das custas iniciais. Situação financeira apresentada pelos requerentes que autoriza a concessão do benefício em sua integralidade. Decisão reformada nesse ponto.
Respeitado o quanto fundamentado pela r. decisão que deferiu o pedido de justiça gratuita apenas em parte, observa-se que os autores comprovaram serem merecedores do benefício em sua total amplitude, visto que, apesar de juntos auferirem rendimentos aproximados de R$ 3.000,00, comprovaram que tais rendimentos já se encontram plenamente comprometidos com as despesas básicas para manutenção de suas subsistências, conforme se pode extrair da documentação encartada aos autos. Assim, verifica-se que a situação econômica apresentada pelos autores não lhes permite pagar as custas e as despesas do processo, o que justifica a concessão da benesse em sua integralidade, sob pena de violação da garantia constitucional de acesso à Justiça.
Agravo provido na sua parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2259056-48.2020.8.26.0000 - Comarca de Urupês
Registro: 2021.0000002192
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2259056-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Urupês, em
que são agravantes MARCELO SOARES BARBOSA e JAQUELINE
FERNANDES, é agravado LOTEAMENTO JARDIM SÃO PAULO
URUPES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida,
deram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2259056-48.2020.8.26.0000 - Comarca de Urupês
Voto no 25.956
Agravo de Instrumento no 2259056-48.2020.8.26.0000
Comarca de Urupes / 2a Vara Cível
Juiz(a): Vinicius Nunes Abbud
Agravante(s): Marcelo Soares Barbosa e outra
Agravado(a)(s): Loteamento Jardim São Paulo Urupês Ltda
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
DE VALORES PAGOS.
PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
APRECIAÇÃO DA QUESTÃO QUE FOI DIFERIDA PARA
ANÁLISE EM MOMENTO OPORTUNO. MATÉRIA NÃO
CONHECIDA.
No caso, o douto juízo “a quo” ainda não se pronunciou sobre o
pedido de concessão liminar da tutela de urgência postulada
pelos autores, postergando sua apreciação para momento
ulterior à análise da gratuidade de justiça. Com efeito, a
lesividade é requisito necessário para a interposição do recurso
e, no caso, como foi apenas postergada a apreciação do pedido
liminar, resta evidenciado que, quanto a essa questão, a decisão
atacada não é passível de criar gravame aos recorrentes, sendo,
portanto, incabível o manejo do presente instrumento em
relação à ela (artigo 1.001 do CPC/2015).
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECISÃO AGRAVADA
QUE DEFERIU EM PARTE A BENESSE, PARA IMPOR AOS
AUTORES
APENAS
O
RECOLHIMENTO
DAS
CUSTAS
INICIAIS. SITUAÇÃO FINANCEIRA APRESENTADA PELOS
REQUERENTES
QUE
AUTORIZA
A
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO
EM
SUA
INTEGRALIDADE.
DECISÃO
REFORMADA NESSE PONTO.
Respeitado o quanto fundamentado pela r. decisão que deferiu
o pedido de justiça gratuita apenas em parte, observa-se que os
autores comprovaram serem merecedores do benefício em sua
total amplitude, visto que, apesar de juntos auferirem
rendimentos aproximados de R$ 3.000,00, comprovaram que
tais rendimentos já se encontram plenamente comprometidos
com as despesas básicas para manutenção de suas
subsistências, conforme se pode extrair da documentação
encartada aos autos. Assim, verifica-se que a situação
econômica apresentada pelos autores não lhes permite pagar as
custas e as despesas do processo, o que justifica a concessão da
benesse em sua integralidade, sob pena de violação da garantia
constitucional de acesso à Justiça.
AGRAVO PROVIDO NA SUA PARTE CONHECIDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2259056-48.2020.8.26.0000 - Comarca de Urupês
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação de rescisão de
compromisso de compra e venda de imóvel c.c. pedido de restituição de
valores pagos, ajuizada por MARCELO SOARES BARBOSA E JAQUELINE
FERNANDES contra LOTEAMENTO JARDIM SÃO PAULO URUPÊS LTDA, deferiu
parcialmente o requerimento de concessão da assistência judiciária gratuita
formulado pelos autores, determinando aos apenas o recolhimento das
custas iniciais.
Consta dos autos, que os autores promoveram em face da ré a
originária ação, tencionando a rescisão do contrato de venda e compra de
um bem imóvel (terreno) firmado entre as partes. Em suma, sustentaram os
autores que, após a realização do ato, e no decorrer do pagamento das
parcelas contratadas, verificaram a ocorrência de um expressivo aumento
no valor do contrato, decorrente da incidência abusiva de juros e aplicação
de índices cuja inclusão sequer havia sido informada no contrato, e sobre
os quais também não estariam preparados para suportar o pagamento,
salientando, ainda, que as práticas contratuais impostas pela ré se
equiparavam àquelas utilizadas exclusivamente por instituições financeiras.
Nesse diapasão, alegaram os autores que, em razão onerosidade excessiva
imposta ao contrato, ficaram impossibilitados em continuar a honrar com o
compromisso assumido, principalmente diante da atual situação financeira
que estão vivenciando, gerada pelos efeitos negativos sofridos pela
economia do País, ocasionados pela pandemia que se espalhou pelo
Mundo. Asseveraram, ainda, terem tentando solucionar a questão
amigavelmente junto à ré mas, apesar de todas as tentativas de composição,
a mesma se manteve irredutível quanto à sua posição.
O nobre magistrado a quo entendeu que os autores não
comprovaram a propalada hipossuficiência para fazer jus à concessão da
gratuidade de justiça de forma integral e, assim, concedeu em parte a
benesse pleiteada, apenas para manter a exigência do recolhimento da taxa
judiciária, dispensando-se dos pagamentos das demais despesas inerentes
ao processo.
Contra essa decisão, os autores opuseram embargos de
declaração, por meio dos quais suscitaram a ocorrência de omissão do
Juízo quanto ao pedido de tutela e urgência postulado liminarmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2259056-48.2020.8.26.0000 - Comarca de Urupês
Contudo, o r. Juízo “a quo” rejeitou os referidos embargos, por
considerar que a decisão embargada não padecia de qualquer omissão, uma
vez que a análise do pedido liminar estaria condicionada ao recolhimento
da taxa judiciária da qual os autores não estariam isentos, conforme ali
havia restado decido.
Inconformados, os autores recorrem. Alegam, em suma, que a
benesse deveria ter sido concedida em sua integralidade, uma vez
comprovado nos autos que não dispunham de capacidade financeira para
providenciar, sequer, o recolhimento da taxa judiciária, conforme havia
sido determinado pela r. decisão, porquanto, ao contrário do que foi
aduzido pelo r. Juízo “a quo”, além do orçamento do casal ser inferior à R$
3.000,00 reais, o mesmo já se encontra completamente comprometido para
suprimento das despesas básicas para o sustento familiar, inexistindo
margem para permitir o recolhimento da taxa exigida.
Por outro lado, também postulam pela análise da tutela
jurisdicional, requerida liminarmente na sua inicial, a fim de que a mesma
seja deferida nos moldes em que delineados, asseverando estarem presentes
todos os requisitos legais para fins de sua concessão.
O recurso foi recebido com atribuição de efeito suspensivo.
À míngua de formação completa da relação jurídica
processual, não foi ofertada contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento do recurso em plenário
virtual.
É o relatório do essencial.
2. Preliminarmente, quanto ao pedido de concessão da
medida tutela de urgência, postulada inicialmente pelos autores, o recurso
não pode ser conhecido.
E isso porque, conforme se verifica do que acima foi relatado,
o douto Juízo “a quo” ainda não se pronunciou sobre o pedido em questão,
postergando sua apreciação para momento ulterior à análise da gratuidade
de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2259056-48.2020.8.26.0000 - Comarca de Urupês
Desta feita, a fim de evitar a supressão de instância, a cautela
impõe que o deferimento do pedido liminar seja, primeiramente,
enfrentado em primeira instância, na qual o seu debate será ampliado, em
respeito ao duplo grau de jurisdição.
Com efeito, a lesividade é requisito necessário para a
interposição do recurso e, no caso, como foi apenas postergada a
apreciação do pedido liminar, resta evidenciado que, quanto à essa
questão, a decisão atacada não é passível de criar gravame aos recorrentes,
sendo, portanto, incabível o manejo do presente instrumento em relação à
ela (artigo 1.001 do CPC/2015).
3. Por outro lado, no que tange ao pedido de concessão
integral do benefício da gratuidade da justiça, o recurso comporta
provimento.
Estabelece o art. 5o, inc. LXXIV da Constituição Federal que “o
Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”. A redação constitucional é clara: impõe uma
prestação positiva ao Estado; prevê um direito direcionado à atenuação de
desigualdades; delimita os hipossuficientes beneficiados.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça vinha entendendo que
a declaração de pobreza de que tratava o art. 4o da Lei no 1.050/60 fazia
presumir a necessidade do benefício.
Tal posicionamento foi consolidado no art. 98 do Código de
Processo Civil de 2015: é relativa a presunção de insuficiência de recursos
para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
admitindo-se prova em sentido contrário (ou produzida pela outra parte ou
determinada
pelo
Juízo), quando elementos concretos infirmem a
hipossuficiência do requerente, podendo o Juízo pedir informações e
esclarecimentos à parte interessada.
No caso concreto, os elementos apresentados pelos autores são
suficientes à concessão da gratuidade de justiça, de forma integral,
conforme pleiteado nos autos.
Respeitado o quanto fundamentado pela r. decisão que deferiu
o pedido de justiça gratuita apenas em parte, observa-se que os autores
comprovaram serem merecedores do benefício em sua total amplitude,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2259056-48.2020.8.26.0000 - Comarca de Urupês
visto que, apesar de juntos auferirem rendimentos aproximados de R$
3.000,00, comprovaram que tais rendimentos já se encontram plenamente
comprometidos com as despesas básicas para manutenção de suas
subsistências, conforme se pode extrair da documentação encartada aos
autos.
Assim, verifica-se que a situação econômica apresentada pelos
autores não lhes permite pagar as custas e as despesas do processo, o que
justifica a concessão da benesse em sua integralidade, sob pena de violação
da garantia constitucional de acesso à Justiça.
Em verdade, não há nos autos qualquer elemento que aponte
incompatibilidade entre a afirmação de pobreza jurídica e a situação
econômica que os autores ostentam.
Por ora, concede-se a assistência judiciária, sem prejuízo de
eventual impugnação fundamentada e comprovada pela ré, à concessão da
benesse.
Afinal, não se exige a miserabilidade para a concessão da
assistência judiciária gratuita. A lei estabelece apenas que a situação
econômica do requerente não lhe permita pagar as custas e as despesas do
processo e os honorários de advogado (CPC, art. 98, caput).
4. Em face do exposto, conhece-se em parte do recurso e, na
sua parte conhecida, dá-se provimento, para conceder aos autores, de forma
integral, o benefício de litigar sob os auspícios da assistência judiciária
gratuita.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.